Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA DA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil.
2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil.
3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros.
4. In casu, considerando que o genitor da menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para inclui-lo no feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.